Tribunal: TJMT
Processo: 1047362-27.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047362-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDINO DE ABADIA BORGES - CPF: 535.134.361-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E INDULTO NATALINO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de concessão de indulto natalino, com fundamento no Decreto nº 12.388/2024, e de livramento condicional, com base no art. 83, III, “a”, do CP, em razão do não preenchimento dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus à concessão do livramento condicional, à luz do art. 83, III, “a”, do CP; e (ii) saber se preenche os requisitos objetivos para a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 12.388/2024.

III. Razões de decidir

3. Embora preenchido o requisito objetivo temporal para o livramento condicional, restou demonstrado o descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, especialmente pela violação relacionada à ausência de sinal (GPRS) e término da bateria (UFIB), evidenciando conduta incompatível com o requisito subjetivo de bom comportamento.

4. A decisão que reconheceu as violações fixou nova data-base para contagem de benefícios e não foi impugnada oportunamente pelo agravante, operando-se a preclusão.

5. Quanto ao indulto natalino, o apenado foi condenado a pena superior a quatro anos por crime praticado com violência, não se enquadrando nos critérios do art. 9º, III, do Decreto nº 12.388/2024, sendo inviável sua concessão.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo em execução conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comportamento satisfatório e o descumprimento de condições do monitoramento eletrônico inviabilizam a concessão de livramento condicional, nos termos do art. 83, III, “a”, do CP.

2. O indulto previsto no Decreto n. 12.388/2024 não é aplicável a condenados a penas superiores a quatro anos por crime cometido com violência à pessoa."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, “a”; Decreto n. 12.388/2024, art. 9º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1021090-93.2025.8.11.0000, Relator Desembargador Paulo Sério Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 14/10/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1047362-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDINO DE ABADIA BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
EDINO DE ABADIA BORGES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos da execução penal n. 2000152-64.2024.8.11.0010 (SEEU), que indeferiu os pedidos de indulto, com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, e de livramento condicional, nos termos do art. 83, III, “a”, do CP.

Sustenta que preenche os requisitos para ser beneficiado com o livramento condicional e que faz
jus
ao indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de livramento condicional, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 83 do CP. Subsidiariamente, requer a concessão do indulto natalino, com fundamento no Decreto n. 12.388/2024, com a consequente declaração de extinção da punibilidade (ID. 338533872 – fls. 209/PDF).

Nas contrarrazões, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA pugna pelo desprovimento (ID. 338533872 – fls. 211/PDF)

Não houve retratação, sendo mantida a decisão agravada pelo Juízo singular (ID 338533872 – fl. 218/PDF).

A 15ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pelo parcial provimento do agravo em execução, para acolher apenas a possibilidade de concessão de livramento condicional ao agravante (ID. 340320855).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso, extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena total de 06 anos de reclusão, pela prática de homicídio simples, nos termos do art. 121,
caput
, do CP.

O agravante formulou, na origem, pedidos de concessão de indulto, com fundamento no Decreto n. 12.338/2024, e de livramento condicional, nos termos do art. 83 do CP.

Contudo, o Juízo da Execução indeferiu os pleitos, nos seguintes termos:

“(...) I – Do pedido de concessão de indulto (Decreto n. 12.388/2024).

Inicialmente, cumpre observar que o indulto é ato de clemência do Poder Público, cujas condições sujeitam-se à discricionariedade do Presidente da República.

Analisando os autos, verifica-se que o EDINO DE ABADIA BORGES não faz jus ao indulto natalino.

O decreto n. 12.388/2024, dispõe:

“Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

III - a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes; (...)”.

No caso posto, não foram atendidas as premissas dispostas no artigo 9º, inciso III, do Decreto nº 12.388/2024, eis que o apenado fora condenado a pena superior a 04 (quatro0 anos, o que obsta a concessão de tal benefício.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, DEIXO de conceder indulto ao reeducando EDINO DE ABADIA BORGES, eis que não preenchidos os requisitos descritos no Decreto n. 12.388/2024.

II – Do pedido de concessão de livramento condicional.

Analisando detidamente os autos, nos termos do artigo 83, inciso III, “a” do Código Penal incabível a concessão do benefício ao condenado, posto que durante o cumprimento de sua pena, foram registradas violações no seu monitoramento, razão pela qual foi declarada a interrupção do cumprimento de sua pena.

Desta forma, nos termos do artigo 83, inciso III, “a”, do Código Penal o reeducando não preencheu todos os requisitos necessários para o benefício em questão, de modo que INDEFIRO a concessão do Livramento Condicional. (...)”.

No que se refere ao livramento condicional, não obstante o cumprimento do lapso temporal necessário à análise do requisito objetivo, o pedido foi corretamente indeferido em primeiro grau, diante da ausência de comportamento satisfatório por parte do sentenciado durante a execução penal, o que configura inobservância do requisito subjetivo.

Conforme se observa na decisão agravada, o reeducando descumpriu condições impostas ao monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado, tais como UFIB (fim de bateria) e GPRS (ausência de sinal).

Inclusive, o monitoramento eletrônico foi desativado em 16.11.2024, razão pela qual foi determinada pelo juízo singular, em audiência de justificação, a desconsideração do cumprimento da pena no período compreendido entre 16.11.2024 e a data da regularização do referido monitoramento.

Determinou-se, ainda, o reinício da contagem do prazo para a obtenção de progressão de regime e demais benefícios, fixando-se como nova data-base o dia 16.11.2024.

O agravante não recorreu contra essa decisão que reconheceu tais transgressões.

O reeducando apenas contestou as violações do monitoramento eletrônico após o indeferimento do pedido de livramento condicional, alegando inexistência de dolo, culpa ou intenção de descumprir as condições impostas, uma vez que as interrupções de sinal teriam decorrido exclusivamente de falhas técnicas na cobertura da zona rural onde reside e trabalha, conforme reconhecido pela própria unidade gestora de monitoramento.

Não obstante, da análise dos autos, observa-se que a empresa Spacecom, responsável pela tecnologia e fornecimento do equipamento de monitoramento eletrônico, informou que “a região questionada tem boa cobertura de sinal de telefonia (GPRS), não havendo qualquer prejuízo ao monitoramento em decorrência de uma má captação do sinal.”

Ademais, as violações não decorreram apenas de eventual ausência de cobertura de sinal, mas também do fim da bateria do dispositivo, o que evidencia que o reeducando deixou de cumprir o mínimo exigido, consistente em manter o equipamento devidamente carregado.

O livramento condicional encontra-se previsto no art. 83 do CP e, conforme a redação atualizada pela Lei n. 13.964/2019, somente pode ser concedido ao apenado que, além de ter cumprido parte da pena imposta, comprove possuir mérito pessoal.

Tal mérito deve ser demonstrado por meio de conduta carcerária adequada, inexistência de falta grave nos doze meses anteriores, desempenho satisfatório em atividades laborais no interior da unidade prisional e capacidade de prover o próprio sustento por meios lícitos, além do atendimento aos demais requisitos legais específicos.

A verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ocorrer de forma global, considerando não apenas a inexistência de falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido, mas também a conduta geral do apenado ao longo de todo o período de execução da pena (Tema Repetitivo n.º 1.161, do STJ).

Nesse contexto, ainda que o requisito objetivo tenha sido atendido, a ausência de mérito, evidenciada pelo descumprimento das condições do monitoramento eletrônico (situação reconhecida pelo Juízo da Execução, sem impugnação tempestiva por parte do agravante), é suficiente, por si só, para justificar o indeferimento do livramento condicional.

Em conformidade:

“(...) O comportamento do agravante revela a prática reiterada de descumprimento de algumas condições impostas para o desconto da pena no regime semiaberto, como violação do uso do equipamento de monitoração eletrônica, que já resultou em anotação de falta grave pretérita, o que compromete o juízo de confiança necessário à concessão do benefício do livramento condicional. (...)”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1021090-93.2025.8.11.0000, Relator Desembargador Paulo Sério Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 14/10/2025).

É importante reforçar que

as violações ao monitoramento eletrônico foram reconhecidas pelo Juízo da Execução em decisão de 30/07/2025, o qual, inclusive, fixou nova data-base para a execução, sem impugnação recursal do agravante, operando-se a preclusão.

O fato de constar expressamente, na referida decisão, que a justificativa apresentada pelo reeducando foi acolhida configura, possivelmente, erro material, uma vez que, da leitura do conteúdo decisório, infere-se o acolhimento apenas parcial da justificativa.

Isso porque, embora ele tenha sido mantido no regime semiaberto, foi determinada a desconsideração do cumprimento da pena no período compreendido entre 16/11/2024 e a data de regularização do monitoramento eletrônico, bem como o reinício da contagem do prazo para a obtenção de progressão de regime e demais benefícios, fixando-se como nova data-base o dia 16/11/2024,
verbis
:

“(...) Analisando as informações constantes nos autos, é possível verificar a ocorrência de violações no monitoramento eletrônico do reeducando EDINO DE ABADIA BORGES (seq. 74 e 75).

Nota-se, que foram verificadas violações de UFIB (fim de bateria) e GPRS (ausência de sinal), sendo desativado o monitoramento eletrônico no dia 16.11.2024.

Percebe-se que o reeducando vem comparecendo mensamente em Juízo.

Desta forma, ACOLHO a justificativa apresentada pelo reeducando EDINO DE ABADIA BORGES, mantendo o mesmo no regime semiaberto.

Contudo, diante do período das violações do monitoramento eletrônico, DECLARO a interrupção do cumprimento de sua pena o lapso temporal compreendido entre o dia 16.11.2024 até a data da regularização do monitoramento eletrônico, bem como o reinício da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime e demais benefícios, devendo constar como data-base o dia 16.11.2024. (...)”.

De todo modo, as violações às condições do monitoramento eletrônico não se limitaram à alegada ausência de sinal, abrangendo também episódios de fim de bateria do equipamento, o que evidencia comportamento inadequado durante a execução da pena, requisito indispensável à concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, III, “a”, do CP.

Anoto, por oportuno, que não se está diante da aplicação de sanção adicional ao reeducando, mas do legítimo indeferimento de um benefício previsto em lei, cuja concessão depende da comprovação de conduta meritória, o que não se verificou na espécie dos autos.

No que se refere ao indulto, o art. 9º, inciso III, do Decreto n. 12.388/2024 dispõe que será concedido indulto coletivo às pessoas, nacionais ou migrantes,

condenadas a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
,
desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, ao menos um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes.

No caso, o agravante foi condenado à pena de seis anos de reclusão pela prática de homicídio simples (crime cometido com violência contra a pessoa), razão pela qual não preenche o requisito objetivo relativo ao limite máximo de pena e, portanto, não faz
jus
ao benefício do indulto previsto no referido decreto.

Dessa forma, não há qualquer nulidade, evidente ou relevante, na decisão ora questionada. Ao contrário, constata-se o pleno respeito aos princípios da legalidade, da fundamentação das decisões e da individualização da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância parcial com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026